Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VARA CÍVEL. DEMANDA COM PEDIDO ILÍQUIDO PROPOSTA APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA AFASTADO.
1. As ações que demandam quantia ilíquida não são atraídas para o juízo universal falimentar. Devem ser propostas no juízo competente até a eventual definição de crédito líquido, o qual será incluído no quadro geral de credores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.